Tribunal: TJBA
Processo: 8001902-28.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001902-28.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JONATHAN ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO ALOYSIO COSTA UNFRIED

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
INOCORRÊNCIA. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA POR VIOLAÇÃO DE TERMOS DE USO. LEGALIDADE DA DESATIVAÇÃO. ATO LÍCITO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.
8001902-28.2023.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargante a
JONATHAN ALVES DOS SANTOS
e como Embargado

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator